Tribunal: TJSP
Processo: 2045673-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, para retratação diante da interposição de agravo interno de anterior decisão monocrática – Aplicação do art. 1.021, § 2o, do CPC.

AGRAVO INTERNO – Anterior decisão monocrática de não conhecimento do recurso por ausência de preparo – Posterior comprovação do preparo recursal. DECISÃO MONOCRÁTICA RETRATADA, RECURSO PREJUDICADO, com

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, para retratação diante da interposição de agravo interno de anterior decisão monocrática – Aplicação do art. 1.021, § 2o, do CPC.

AGRAVO INTERNO – Anterior decisão monocrática de não conhecimento do recurso por ausência de preparo – Posterior comprovação do preparo recursal. DECISÃO MONOCRÁTICA RETRATADA, RECURSO PREJUDICADO, com processamento do anterior agravo de instrumento e determinações.